Tribunal: TJMT
Processo: 1008258-87.2020.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008258-87.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA IVANI DE DEUS LAZARINI - CPF: 026.009.079-47 (APELANTE), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), LORENA PEREIRA LIMA - CPF: 054.235.331-80 (ADVOGADO), LILIANE ROBERTA RODOLPHO - CPF: 906.613.461-53 (APELADO), JEFFERSON LOPES DA SILVA - CPF: 043.151.371-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE LIMPEZA CONTRATADO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INTEGRAL – CHEQUE SEM FUNDO – PRESTADORA QUE CONTRATOU OUTROS TRABALHADORES, PAGOU PELO PRODUTO DE LIMPEZA, DESLOCAMENTO – TRABALHO DE UMA SEMANA – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLOU O MERO DISSABOR DO COTIDIANO – HUMILHAÇÃO, FRUSTAÇÃO E VULNERABILIDADE -

DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Cabível a indenização por danos morais, quando a parte autora demonstra que a situação extrapolou os limites do mero dissabor da vida cotidiana.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
MARIA IVANI DE DEUS,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança cc Indenização por Danos Morais ajuizada em face de
LILIANE ROBERTA RODOLPHO
que julgou parcialmente procedente os pedidos, condenado a ré ao pagamento de danos materiais e julgou improcedente o pedido de danos morais. Em razão da sucumbência recíproca o juiz condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais de forma equânime, fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico.

Explica a Apelante quanto a improcedência dos danos morais que a situação lhe causou diversos transtornos, especialmente pela devolução dos cheques emitidos pelo Apelada; além disso, a Apelada lhe acusava de ter danificado o imóvel durante a limpeza.

Assevera que foi produzida prova testemunhal a respeito dos danos morais.

Requer seja reformada a sentença, condenando a apelada ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. Também almeja o afastamento da condenação em sucumbência recíproca.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de apelação cível interposto por
MARIA IVANI DE DEUS,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança cc Indenização por Danos Morais ajuizada em face de
LILIANE ROBERTA RODOLPHO
que julgou parcialmente procedente os pedidos, condenado a ré ao pagamento de danos materiais e julgou improcedente o pedido de danos morais. Em razão da sucumbência recíproca o juiz condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais de forma equânime, fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico.

Versa o recurso a respeito da improcedência do pedido de danos morais e sucumbência reciproca.

A respeito dos danos morais, a sentença expõe o seguinte:

“Quanto aos alegados danos morais, a jurisprudência consolidada do STJ entende inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade.

Na hipótese, o inadimplemento caracteriza-se como mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável nos negócios contratados. Ademais, não foram apontadas particularidades que demonstrem a existência de circunstância excepcional apta a causar danos aos direitos da personalidade da autora, tampouco comprovadas as mencionadas (porém não descritas) ridicularização e humilhação públicas.”.

Tenho que os fatos vivenciados pelo apelante ultrapassaram o mero dissabor, pois, a honra da autora acabou sendo manchada, eis que para o serviço acabou por contratar outras três pessoas e não houve o devido pagamento; também é fato que comprou com seu dinheiro os materiais de limpeza e deslocamento e o serviço demandou mais de uma semana de trabalho; contudo, ao final restou frustrada, sem o pagamento do que lhe é devido.

Ou seja, a situação retratada expõe a apelante a sentimento de humilhação e situação de vulnerabilidade.

Dito isto, faz jus a autora/apelante à indenização por danos morais.

Relativamente ao quantum indenizatório, deve o juiz, ao arbitrá-lo, estimar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

No caso destes autos, embora reconheça que a situação extrapolou o mero aborrecimento do dia-a-dia, não há qualquer razoabilidade e justificativa no valor sugerido pela autora em R$ 10.000,00.

Portanto, a luz das diretrizes fixadas pela doutrina e jurisprudência e análise do caso concreto,
fixo os danos morais em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para condenar a ré ao pagamento de danos morais fixados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). E, tratando-se de responsabilidade civil contratual, a correção monetária (INPC) da indenização por danos morais deve incidir desde o arbitramento e os juros de mora desde a citação.

Inverto o ônus sucumbencial ficando integralmente a cargo da ré.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024